Tribunal: CARF
Processo: 10380.010550/2008-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO CESAR MACEDO PESSOA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-22

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.010550/2008-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.199 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de junho de 2020
Recorrente
ANTONIO RUFINO DE PINHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2008 a 31/03/2008
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PRELIMINAR
DE
ILEGITIMIDADE.
Não se acolhe a preliminar de ilegitimidade na ausência da prova dessa
alegação.
AFERIÇÃO INDIRETA. CONSTRUÇÃO CIVIL. PESSOA FÍSICA. CUB.
INÍCIO E TÉRMINO DA OBRA EM PERÍODO DECADENTE.
Para comprovar o início ou término da obra em período decadencial devem ser
apresentados os documentos previstos no art. 482, §§ 2o, 3o e 4o, da Instrução
Normativa SRP n° 003/2005 e art. 390, §§ 2o, 3o e 4o, da Instrução Normativa
RFB n° 971/2009.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Wilderson Botto (Suplente Convocado), Fabiana Okchstein Kelbert (Suplente Convocada) e
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do Acórdão 0823.238-6a Turma da
DRJ/FOR (e-fls. 81 e ss), verbis:
Trata-se de Auto de Infração referente à obra de construção civil com Matr. CEI n°
38.680.11814/69, cujo proprietário é a pessoa física em epígrafe. O salário-de-
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.010550/2008-29
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.199 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.010550/2008-29

contribuição dos segurados empregados foi aferido indiretamente, com base na tabela
do Custo Unitário Básico – CUB, publicada mensalmente pelo Sindicato da Indústria da
Construção Civil - SINDUSCON do Estado do Ceará, conforme Aviso para
Regularização de Obra - ARO anexado pela Auditora Fiscal autuante. O valor apurado
conforme o CUB da data de emissão do ARO foi lançado na competência 03/2008, tudo
em conformidade com o disposto na Lei n° 8.212/91, art. 33, §4°.
Consta no Relatório Fiscal que, por meio do sistema DISO-WEB foi efetuada apuração
do salário-de-contribuição, conforme Aviso para Regularização de Obra — ARO n°
41650, emitido em 24/09/2007, devidamente enviado ao contribuinte pelos Correios,
com Aviso de Recebimento - AR. Os elementos examinados foram a Matrícula da Obra
no Cadastro Específico do INSS – CEI, o banco de dados do INSS e o ARO. Não foi
constatado nenhum recolhimento para o estabelecimento.
O crédito tributário alcançou o montante de R$ 565,71, consolidados em 03/07/2008 em
RS 672,29.
Foram incluídas no Auto de Infração as contribuições destinadas aos seguintes terceiros
(outras entidades): Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação –FNDE (Salário-
Educação), Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, Serviço
Social da Indústria — SESI, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI e
Serviço de Apoio às Pequenas e Médias Empresas - SEBRAE.
A ciência do Auto de Infração ocorreu em 08/07/2008, tendo o contribuinte apresentado
impugnação em 05/08/2008, na qual alega:
1o - A casa foi adquirida em 1976 já construída, conforme cópias da Escritura, Certidão
do Registro e Matricula anexas, sendo o 1o habite-se. Das sete casas averbadas uma
delas é a minha, a saber a de n° 394.
2 o - E inconcebível fazer-se a transferência de um imóvel sem a apresentação da
quitação do INSS.
3 o - O período da ação fiscal (janeiro de 1997 a junho de 2008), bem como datas de
inicio e término da obra informadas na ARO 41650 (20/1271996 a 30/07/2007), não
condizem com o período da construção dos imóveis, visto que foram todos concluídos
em data anterior a 07/04/1976, data da lavratura da Escritura Pública de Compra e
Venda do Imóvel que me pertence, que é o de n° 394, totalmente pronto.
4 o - Não houve até a presente data nenhuma reforma na construção que viesse a alterar
a sua estrutura, exceto pinturas realizadas periodicamente, que é de praxe para
conservação de qualquer imóvel.
5 o - Fiz uma visita ao imóvel já este mês e conversei com os proprietários dos outros
seis imóveis e fui informado de que nenhum dos outros foi autuado.
Face ao exposto e diante dos documentos anexados, venho, na melhor forma de direito,
impugnar e solicitar o cancelamento do presente auto, por tratar-se de cobrança
indevida.
Com base nas alegações defensivas, a impugnação foi julgada parcialmente
procedente, conforme se verifica na ementa do referido acórdão, verbis:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/03/2008 a 31/03/2008
AFERIÇÃO INDIRETA. CONSTRUÇÃO CIVIL. PESSOA FÍSICA. CUB. INÍCIO E
TÉRMINO DA OBRA EM PERÍODO DECADENTE.
O montante dos salários pagos pela execução de obra de construção civil de pessoa
física é obtido mediante cálculo da mão-de-obra empregada proporcional à área
construída, com a utilização das tabelas do Custo Unitário Básico - CUB divulgadas
mensalmente pelos Sindicatos da Indústria da Construção Civil - SINDUSCON.
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.199 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.010550/2008-29

Para comprovar o início ou término da obra em período decadencial devem ser
apresentados os documentos previstos no art. 482, §§ 2o, 3o e 4o, da Instrução Normativa
SRP n° 003/2005 e art. 390, §§ 2o, 3o e 4o, da Instrução Normativa RFB n° 971/2009.
CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURIDADE SOCIAL. DECADÊNCIA.
O Supremo Tribunal Federal - STF editou e publicou a súmula vinculante n° 8, cujo
teor é no sentido de considerar inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212/91.
Assim, no que diz respeito à decadência das contribuições destinadas à Seguridade
Social, devem ser aplicados os prazos previstos no Código Tributário Nacional - CTN.
Para fins do cômputo do prazo de decadência, não tendo havido qualquer pagamento
antecipado das contribuições referentes aos fatos geradores individualizados pela
fiscalização, aplica-se a regra do art. 173, I, do CTN, contando-se o prazo do primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Impugnação Procedente em Parte
Cientificado da decisão de piso, em 11/07/2012, o interessado apresentou recurso
voluntário, em 25/07/2012 (e-fls. 92 e ss). Em suma, argui ilegitimidade passiva; afirma não ter
realizado obra alguma no referido imóvel, que já teria sido adquirido com uma casa já
construída.
Voto
Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Rejeito a preliminar de ilegitimidade por não restar provado que o imóvel
encontrava-se integralmente edificado antes da sua aquisição.
Por oportuno, registro que a decisão recorrida já reconheceu a decadência parcial
do lançamento.
Quanto às alegações suscitadas em sede de recurso voluntário, estas foram
enfrentadas, no seu conjunto, pela decisão recorrida, cujos fundamentos, que acolho e adoto
como razões de decidir, seguem transcritos:
Segundo o art. 33, §4°. da Lei n° 8.212/1991, na falta de prova regular e formalizada, o
montante dos salários pagos pela execução de obra de construção civil pode ser obtido
mediante cálculo da mão-de-obra empregada proporcional à área construída, cabendo ao
proprietário o ônus da prova em contrário.
Trata-se de obra de construção civil de pessoa física cujas bases de cálculo das
contribuições previdenciárias foram aferidas com base no CUB do SINDUSCON-CE,
conforme art. 33, §4°, da Lei n° 8.212/1991, c/c art. 433, art. 435 e seguintes da
Instrução Normativa SRP n° 003/2005:
Art. 433. A apuração da remuneração da mão-de-obra empregada na execução de
obra de construção civil sob responsabilidade de pessoa física obedecerá aos
procedimentos estabelecidos neste Capitulo.
(...)
Art. 435. Para a apuração do valor da mão-de-obra empregada na execução de
obra de construção civil, em se tratando de edificação, serão utilizadas as tabelas
do Custo Unitário Básico - CUB, divulgadas mensalmente na Internet ou na
imprensa de circulação regular, pelos Sindicatos da Indústria da Construção Civil
- SINDUSCON.
Vale observar que disposições semelhantes estão previstas no art. 342 e art. 344 e
seguintes da Instrução Normativa RFB n° 971/2009, atualmente em vigor.
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.199 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.010550/2008-29

Segundo se vê no ARO, foi considerada como início da obra a data de 20/12/1996 e
como término da obra 30/07/2007, bem como foi considerada como objeto da
construção uma casa de 198m2.
Para comprovar que a obra em tela refere-se a uma casa comprada pelo contribuinte em
1976, este juntou apenas:
- Certidão do Registro de Imóveis da 1a Zona, emitida em 17/07/2008, na qual consta
que Raimundo Alves adquiriu de José Bandeira de Melo em 09/06/1975 um terreno no
Planalto Nova Aldeota, constituído de vários lotes. Foram averbadas em 17/03/1976,
mediante requisição de Raimundo Alves e diante de certidão fornecida pela Prefeitura
Municipal de Fortaleza, sete casas residenciais, situadas na Rua Alfeu Aboim uma
delas, a de número 394 (Matrícula 993), no endereço da obra em questão. Na averbação
consta que todas as casas estavam encravas em terreno medindo 12m de frente e 33m de
fundos.
- cópia da Matricula 993, na qual está registrada compra e venda da casa situada na Rua
Alfeu Aboim n° 394, constando Antônio Rufino de Pinho como adquirente por escritura
pública datada de 31/03/1976, lavrada no 5o Ofício da cidade de Fortaleza.
Vale ressaltar que não se encontra averbada no registro do imóvel a apresentação de
Certidão Negativa de Débito - CND.
De acordo com a Instrução Normativa SRP n° 003/2005, art. 431, com redação da data
da expedição do ARO, as informações fornecidas por ocasião da matrícula da obra no
Cadastro Específico do INSS - CEI têm caráter declaratório e são de inteira
responsabilidade do declarante (art. 20, § 1o). Igual disposição consta na atualmente
vigente Instrução Normativa RFB n° 971/2009, art. 20. § 1o.
Por outro lado, a Instrução Normativa SRP n° 003/2005 também dispunha que a
comprovação do término da obra em período decadencial se dava pela apresentação de
um ou mais dos documentos listados no seu art. 482, §3°, dentre eles escritura de
compra e venda de imóvel constando a sua área, lavrada em período decadencial (inciso
VI). A Instrução Normativa RFB n° 971/2009, atualmente em vigor, dispõe de igual
comando no seu art. 390, §3°, VI.
Os documentos apresentados não se prestam a comprovar que a obra objeto do Auto de
Infração é a construção da casa vendida em 1976 ao contribuinte, uma vez que neles não
consta a área do imóvel, mas apenas a do terreno. Assim, é de se considerar correto o
procedimento que delimitou como inicio da obra a informação prestada, mormente
porque, para comprovar que houve equívoco e que o início da obra se deu em data
diversa, não foram apresentados nenhum dos documentos previstos no art. 482, §2°, da
Instrução Normativa SRP n° 003/2005 e art. 390, §2°, da Instrução Normativa RFB n°
971/2009. Da mesma forma, nenhum dos documentos previstos no art. 482, §§ 3o e 4o,
da Instrução Normativa SRP n° 003/2005 e art. 390, §§ 3o e 4o, da Instrução Normativa
RFB n° 971/2009 foram apresentados para comprovar o término da obra em período
anterior ao aferido, já que no registro da escritura de compra e venda do imóvel não
constava sua área.
Em face do exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
Conclusão
Com base no exposto, voto por rejeitar a preliminar e negar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.199 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.010550/2008-29

Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital